Tribunal: TJMT
Processo: 1011001-49.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011001-49.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES DA SILVA - CPF: 178.407.161-72 (APELANTE), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Em resposta a negativa da relação jurídica a instituição financeira juntou contrato de financiamento de veiculo automotor, bem como informou e comprovou que o autor ajuizou uma ação no ano de 2012 perante o Juizado Especial do Cristo Rei para discutir encargos referentes ao citado instrumento de financiamento.

II - Inexiste qualquer prova que consubstancie com a versão trazida pelo requerente, pelo contrário, o que foi apurado é que de fato o autor financiou o veículo, o transferiu para o seu nome e tenta utilizar o Poder Judiciário, em clara má-fé para se esquivar de suas obrigações, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1011001-49.2018.8.11.0002 interposto por ANTONIO NUNES DA SILVA contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E COMERCIAL C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER” onde litiga com BANCO ITAUCARD S.A. perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 190310166 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, e via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento da multa de 2% do valor da causa referente à litigância de má-fé, com fundamento no artigo 17, II, c/c artigo 18, ambos do Código de Processo Civil.

Condenou a requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 190310190 que desconhece em sua totalidade a relação jurídica com Apelada referente ao contrato de financiamento concedido em seu nome, conforme documentos juntados nos autos indicam fraude com usos de documentos montados e falta de análise criteriosas por parte da Apelada na concessão do crédito;

Aduz que a sentença não merece subsistir, pois sequer foi ventilado análise dos pedidos de perícia e exames grafotécnico das assinaturas dos documentos apresentados e das provas trazidas aos autos pelo Apelante. Destacamos que inicialmente no presente caso o processo foi arquivado com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

Afirma que existe uma grande divergência das assinaturas nos documentos juntados na contestação do processo nº 8013481-85.2012.811.0002, tanto no contrato de financiamento, nos documentos pessoais, a comprovação de renda não condiz com atividade do Embargante, o contrato de seguro é totalmente divergente;

Sustenta que tem a certeza de nunca ter financiado qualquer veículo com a Apelado, também não ajuizou a Ação do Processo nº 8013481-85.2012.811.0002, nunca participou da audiência de Conciliação, nunca foi intimado e nem teve conhecimento dos atos jurídicos praticados por terceiros usando seu nome e documentos.

Contrarrazões sob ID. 190310198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e comercial c/c condenação em danos morais e materiais, obrigação de fazer proposto por ANTÔNIO NUNES DA SILVA, ora apelante, em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, ora apelado.

Narrou a parte autora/apelante que, ao se dirigir ao DETRAN para renovar a sua carteira nacional de habilitação foi surpreendido com a informação de que estaria impedido de tal ato, devido a inúmeras ocorrências e infrações de transito registradas em seu nome.

Afirma que, foram indevidamente atribuídos inúmeros pontos ao seu documento além diversas infrações que totalizam o valor de R$ 12.516,12 (doze mil quinhentos e dezesseis reais e doze centavos). Sendo essas decorrentes do veículo tipo Peugeot/207 passion XR, ano 2011 modelo 2012, placa NUF4764, CHASSI 9362NKFWXCB19537, 5P/82CV, cor Prata, CRV - Certificado de Registro de Veiculo nº 350396183.

Informa que, o carro encontra-se financiado de forma indevida por intermédio do Banco requerido e que nunca teve relacionamento comercial com a instituição financeira.

Assim, requereu que seja declarada a inexistência da relação comercial e contratual, a exclusão do registro das multas no seu nome junto ao DETRAN-MT, bem como, a condenação da requerida ao pagamento de verba indenizatória por danos materiais e danos morais.

O juiz a quo julgou a ação improcedente bem como condenou a parte requerente ao pagamento da multa de 2% do valor da causa.

A tese recursal funda-se na afirmativa de que não contratou com a apelada o financiamento do veículo registrado em seu nome, que nunca possuiu.

A ação declaratória é um tipo de ação judicial destinada a obter uma declaração jurisdicional sobre os direitos ou obrigações das partes envolvidas em uma lide. Essa ação é frequentemente utilizada quando há incerteza ou controvérsia sobre uma situação de fato ou interpretação de uma circunstancia que necessite ser esclarecida, que será apurada conforme as provas e ônus distribuído entre os litigantes.

A parte autora demandou judicialmente alegando nunca ter financiado qualquer veículo com a instituição financeira ré, em especial o automóvel Peugeot/207 ano 2012.

Por sua vez, a demandada/apelada juntou contrato de financiamento do referido veiculo bem como informou e comprovou que o autor ajuizou uma ação no ano de 2012 perante o Juizado Especial do Cristo Rei para discutir encargos referentes ao citado instrumento de financiamento.

Em impugnação e apelação a parte autora/recorrente refutou o contrato alegando que a assinatura trazida na cédula bancária diverge de sua assinatura, insistindo na inexistência de relação jurídica.

Consultando o sistema RENAJUD verifica-se de fato o autor é proprietário do automóvel Peugeot/207 ano 2012, pergunta-se, como o veiculo foi transferido ao seu nome sem o eventual reconhecimento de firma cartorária na Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo emitida pelo DETRAN?

Outrossim, em pesquisa realizada no sistema PROJUDI percebe-se que o autor é demandante contumaz, possuindo inúmeras ações, onde consta assinatura similar a encontrada no instrumento de financiamento repelido, inclusive de datas anterior ao financiamento ora questionado, e não há qualquer notícia de impugnação das referidas ações.

Por fim, a grafia da assinatura constante no contrato de financiamento é verificável em outros dos inúmeros processos que o autor ajuizou, inexistindo qualquer inconsistência inerente a rubrica.

Ademais, a assinatura na procuração, declaração de pobreza juntada nos autos da ação 8013481-85.2012.811.0002, que tramitou perante o Juizado Especial do Cristo Rei converge com a assinatura aqui trazida, bem como seu comprovante de residência.

Inexiste qualquer prova que consubstancie com a versão trazida pelo requerente, pelo contrário, o que foi apurado é que de fato o autor financiou o veículo, o transferiu para o seu nome e tenta utilizar o Poder Judiciário, em clara má-fé para se esquivar de suas obrigações, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

À luz do disposto no art. 80 do CPC/15, considera-se litigante de má-fé aquele que:

“I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Com efeito, infere-se, do cotejo dos autos, que o autor empreendeu tentativa de alterar a verdade dos fatos, de forma intencional, conduta que evidencia manifesto propósito de induzir a erro o órgão julgador.

Neste sentido, cito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. A inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova minimamente condizente com o direito vindicado, máxime quando suas alegações forem inverossímeis. 2. In casu, os documentos acostados pelo réu/apelado demonstram que a autora/apelante celebrou o contrato de empréstimo sub judice, em razão do qual teria autorizado o desconto das parcelas na margem consignável de seu benefício previdenciário. Ademais, a assinatura constante da cédula de crédito bancário é idêntica às firmas apostas pela recorrente na procuração e na declaração de pobreza. 3. Ante a comprovação da relação contratual firmada entre os litigantes, não há dever de indenizar, porquanto ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil (o ato ilícito). LITIGÂNCIA DE MÁFÉ COMPROVADA. 4. Comprovado nos autos que a apelante movimentou a máquina judiciária, alterando a verdade dos fatos, visando obtenção de vantagem econômica, é devida a penalidade prevista pelo artigo 81 do Código de Processo Civil. HONORÁRIOS RECURSAIS. 5. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO, Apelação ( CPC) 0235826-47.2016.8.09.0154, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 03/09/2018, DJe de 03/09/2018)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 3.000,00 (três mil reais) com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024